Tribunal: TCU
Processo: 014.820/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Fraude na habilitação e concessão de benefícios previdenciários nas APS Padre Miguel e Santa Cruz, no âmbito da atual GEXRJ, inseridos no processo administrativo 35301.002401/2017-41. NB 42/148.244.632-1 de Penha Maria de Alcantara Eleterio. (no da TCE no sistema: 2665/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 969/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Everaldo Costa da Silva e Penha Maria de Alcantara Eleterio, em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, no âmbito da fraude na habilitação e concessão de benefícios previdenciários nas APS de Padre Miguel e de Santa Cruz, no âmbito da atual GEXRJ, inseridos no Processo Administrativo no 35301.002401/2017-41, especificamente em relação ao benefício NB 42/148.244.632-1, de titularidade de Penha Maria de Alcantara Eleterio. Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pela prescrição intercorrente dado o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o juízo de admissibilidade no 42/2020 (peça 4), em 29/06/2020 e o subsequente ofício SEI 173, em 07/11/2024; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 014.820/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Everaldo Costa da Silva (XXX.304.577-XX); Penha Maria de Alcantara Eleterio (XXX.233.127-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do Inss - Rio de Janeiro/rj - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.